Tribunal: TJDFT
Processo: 0728581-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728581-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RODRIGO GUEDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a aplicação do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando o valor do bem subtraído e as circunstâncias concretas da conduta; e (ii) a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, conforme o art. 155, § 2o, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância exige a análise cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 4. Embora o valor do bem subtraído pudesse, em tese, justificar a aplicação do princípio da insignificância, a existência de condenação anterior, ainda que sem trânsito em julgado, por fato semelhante, aliada à revogação da suspensão condicional do processo por reiteração delitiva, evidencia a habitualidade criminosa do réu. Esse contexto demonstra maior reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação da benesse. 5. Preenchidos os requisitos do art. 155, §2o, do Código Penal (réu primário e bem de pequeno valor), aplica-se a minorante do furto privilegiado. O valor subtraído e as circunstâncias favoráveis ao réu justificam a aplicação da fração máxima redutora de 2/3 (dois terços). 6. Reduz-se a pena para 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância, porquanto se tata de vítima pessoa jurídica, o valor do bem subtraído é inferior a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, e o acusado é tecnicamente primário. Colaciona julgado do TJRS com o objetivo de demostrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso II, do CPP, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador ao consignar que “a reiteração delitiva do apelante revela um padrão de comportamento incompatível com a mínima ofensividade e a ausência de periculosidade social da ação, requisitos essenciais para o reconhecimento da atipicidade material da conduta” (ID 70521687), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, conforme entendimento jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 2.852.672/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria seguir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029